Tribunal: TJBA
Processo: 8000850-66.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000850-66.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

APELADO: DEOCLIDES PINHEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUANE DA SILVA SANTOS, LUCILIA OSORIO MOREIRA, ANTONIO LUCIANO MOREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ACESSO A PROPRIEDADE RURAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri, nos autos da Ação Indenizatória nº 8000850-66.2023.8.05.0172, ajuizada por Deoclides Pinheiro de Souza. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00(dez mil reais), a título de danos morais, em razão de alegado ingresso indevido de prepostos da empresa na propriedade rural do autor para manutenção de rede elétrica, o que teria deixado a cerca da fazenda em situação precária e supostamente causado abalo moral.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da concessionária por alegado ingresso indevido em propriedade rural do autor; e definir se é devida indenização por danos morais diante da ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo-se a demonstração do ato, do dano e do nexo causal entre ambos.

4. O autor não comprova minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, apresentando apenas fotografia isolada da cerca, boletim de ocorrência unilateral e depoimento de testemunha que não presenciou o suposto ingresso, o que não satisfaz o ônus probatório do art. 373, I, do CPC.

5. A alegação de que houve ingresso indevido de técnicos da COELBA na propriedade rural do autor, sem autorização e com prejuízo à cerca do imóvel, não encontra respaldo em prova robusta e suficiente, sendo inviável presumir o dano moral sem lastro probatório mínimo.

6. A sentença deve ser reformada diante da inexistência de demonstração da conduta lesiva, do dano concreto e do nexo causal, pressupostos indispensáveis à responsabilidade civil.

7. Diante da improcedência da ação, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, com a fixação de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8001435-31.2017.8.05.0172, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, j. 19.07.2019; TJBA, Apelação nº 0000354-72.1997.8.05.0274, Rel.ª Des.ª Márcia Borges Faria, j. 16.02.2017; TJBA, Apelação nº 8116715-73.2020.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 12.12.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
8000850-66.2023.8.05.0172
,
oriundos da Comarca de Mucuri, em que figuram como Apelante

a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
DEOCLIDES PINHEIRO DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso.